Tribunal: TJMT
Processo: 1003478-87.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003478-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (APELADO), JACQUELINE GARCIA GONCALVES GUTIERREZ - CPF: 095.377.606-93 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - CPF: 585.341.131-49 (ADVOGADO), KAROLINE DA SILVA ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.104.051-71 (ADVOGADO), FABIO MENDONCA E CASTRO - CPF: 839.417.621-68 (ADVOGADO), YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA - CPF: 038.170.581-10 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA MACHADO - CPF: 016.943.895-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por empresa fornecedora de produtos médico-hospitalares, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 166.464,80, referente ao inadimplemento de notas fiscais decorrentes de contratos administrativos para locação de equipamentos e fornecimento de insumos laboratoriais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa autora comprovou adequadamente a exigibilidade do débito mediante prova escrita suficiente para o êxito da ação monitória e se o Estado se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente que o autor demonstre a existência de relação jurídica que enseje o direito de crédito mediante documentação adequada.

4. A documentação apresentada pela autora, consistente em contratos administrativos, notas fiscais, ordens de fornecimento, notas de empenho e comprovantes de entrega devidamente assinados pelo ente público, demonstra de forma inequívoca a existência da relação jurídica, o cumprimento da obrigação contratual e o reconhecimento da despesa pelo Estado.

5. O Estado não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas de quitação sem apresentar os respectivos comprovantes de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. As notas fiscais acompanhadas de contratos administrativos, ordens de fornecimento, notas de empenho e comprovantes de entrega assinados constituem prova suficiente para a constituição de título executivo judicial em ação monitória; 2. A ausência de documentos comprobatórios de quitação por parte do apelante implica o não cumprimento do ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 700, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.497.320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação monitória nº 1003478-87.2023.8.11.0041, movida por
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 166.464,80 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve comprovação do débito pelo autor, sustentando que adimpliu todas as suas obrigações com a recorrida no serviço de locação e venda de produtos à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, não restando nenhum valor pendente.

Argumenta, ainda, sobre a ausência de comprovação do débito por parte da autora, invocando o art. 373, I, do CPC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma integral da sentença monocrática.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada no Id. 307826887, requerendo o não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 322689353, apontando a inexistência de circunstância justificadora de sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação monitória nº 1003478-87.2023.8.11.0041, movida por
PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
, julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 166.464,80 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

A questão central cinge-se à análise da comprovação do débito e do cumprimento do ônus probatório pelas partes processuais, especificamente quanto à exigibilidade dos valores cobrados na ação monitória e à alegação de quitação sustentada pelo Estado de Mato Grosso.

Na origem, a empresa autora, ora apelada, narra que firmou com o Estado os Contratos n. 078/2016 e n. 057/2018, para locação de equipamentos e fornecimento de insumos laboratoriais.

Sustenta que, apesar de ter cumprido sua parte contratual, o ente público deixou de adimplir 02 (duas) notas fiscais de locação (n. 010831 e 011005) e 06 (seis) notas fiscais de venda de produtos (n. 226924, 226996, 281908, 294231, 218028 e 255989), totalizando o débito histórico de R$ 137.020,00, que, atualizado à época da propositura da ação, alcançava R$ 166.464,80.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso opôs embargos monitórios, arguindo, em preliminar, a inadequação da via eleita. No mérito, defendeu genericamente que todos os serviços prestados pela empresa foram devidamente pagos. Impugnou, ainda, os encargos de mora aplicados e o seu termo inicial.

Posteriormente, o Estado peticionou nos autos, informando que realizaria o pagamento das notas fiscais n. 294231 e 281908, pois localizou os canhotos de recebimento, mas que as demais (n. 226924, 226996, 218028 e 255989) não foram encontradas em seus registros, razão pela qual seriam indevidas.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso ressaltar que a ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme preconiza o artigo 700 do Código de Processo Civil. Para o êxito da demanda monitória, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica que enseje o direito de crédito, mediante prova escrita adequada.

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
"a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor"
. (AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024).

Não obstante as alegações da parte apelante, a análise da documentação acostada aos autos revela que a parte autora cumpriu satisfatoriamente o ônus probatório que lhe incumbia.

Foram juntados os Contratos Administrativos n. 078/2016 e n. 057/2018, as respectivas notas de empenho —
que representam o ato da Administração que reserva dotação orçamentária para a despesa
—, as ordens de fornecimento emitidas pelo próprio ente público e, de forma contundente, os comprovantes de entrega das mercadorias, devidamente assinados pelos servidores responsáveis
(Ids. de origem 108379663 a 108379689).

É inequívoca a existência da relação jurídica, o adimplemento contratual e o reconhecimento da despesa pelo Estado, comprovando a parte apelada o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante de tais premissas, uma vez estabelecida a presunção de veracidade do débito, caberia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como a prova do pagamento ou a não recepção dos produtos.

Todavia, o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia. A alegação genérica, tanto nos embargos quanto no presente apelo, de quitação dos valores cobrados não encontra respaldo na documentação apresentada, uma vez que se limitou a sustentar o adimplemento sem apresentar os respectivos comprovantes de pagamento.

De igual maneira, a análise do processo administrativo SES-PRO-2023/19050, juntado posteriormente pelo Estado, não demonstra qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, uma vez que as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde revelam, inclusive, a própria má gestão administrativa do ente público, que não soube localizar diversas notas fiscais em seus registros internos, conforme evidenciado pelos próprios e-mails trocados entre os servidores
(Id. de origem 134125224).

A própria conduta do apelante nos autos, ao peticionar para informar que realizaria o pagamento de 02 (duas) das notas cobradas, justamente porque encontrou os canhotos assinados, demonstra, implicitamente, que o Estado confessou que o comprovante de recebimento é, de fato, o documento que legitima a cobrança, fragilizando a sua própria tese de que a ausência de um registro interno posterior teria o condão de invalidar a dívida.

Ademais, a existência de assinaturas nos comprovantes de recebimento comprova a efetiva entrega e aceitação dos produtos, não sendo suficiente a ausência de registros administrativos de algumas notas fiscais para afastar a execução contratual.

O conjunto probatório demonstra que as mercadorias e serviços foram formalmente requisitados pelo próprio Estado, com a emissão de ordens de fornecimento vinculadas a contratos administrativos válidos e notas de empenho que reservavam os valores devidos no orçamento público.

Em decorrência da robusta prova documental apresentada pela apelada e da completa ausência de prova de pagamento por parte da parte apelante, é de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025